Tribunal: TJSP
Processo: 1003534-02.2021.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Contratos de empréstimo e cartões de crédito consignados – Existência das dívidas demonstrada, bem como dos vínculos mantidos – Ônus da instituição financeira – Artigo 373, inciso II, do CPC c/c artigo 6o, inciso VIII, do CDC – Atendimento – Contratação eletrônica com aceite através de fotografia ('selfie') e documentos de

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Contratos de empréstimo e cartões de crédito consignados – Existência das dívidas demonstrada, bem como dos vínculos mantidos – Ônus da instituição financeira – Artigo 373, inciso II, do CPC c/c artigo 6o, inciso VIII, do CDC – Atendimento – Contratação eletrônica com aceite através de fotografia ('selfie') e documentos de identificação pessoal – Valores contratados transferidos para conta de titularidade da autora – Regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário – Reconhecimento – Danos morais – Inocorrência – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017.
Recurso não provido.